Tribunal: STF
Processo: Rcl 68718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 528/DF. DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Partido Solidariedade, contra ato do Governador do Estado do Maranhão, consubstanciado no Decreto nº 39.115, de 2024, por meio do qual estaria sendo violado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF nº 528/DF. 



    2. Em apertada síntese, o reclamante alega que o decreto ofenderia o comando desta Suprema Corte, exarado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao destinar verbas do excesso de arrecadação, relativas aos juros de mora do Fundef, oriundos da decisão judicial prolatada na ACO nº 661/MA. 



    3. Defende que a única exceção possível para os citados encargos da mora seria a sua utilização para o pagamento de honorários advocatícios e, não sendo esse caso, a verba deve ser destinada à educação. 



    4. Diante disso, postula a concessão de medida cautelar para que o Estado do Maranhão restitua “os valores eventualmente desviados (juros de mora referentes aos 40% dos juros do FUNDEF de acordo com decisão judicial nos autos da ACO no 661/MA) para finalidade diversa da educação em conta específica da Secretaria de Estado da Educação e que os mesmos sejam utilizados exclusivamente na educação”, bem como para que “se abstenha de utilizar os recursos dos juros moratórios do precatório do Fundef, cujos valores foram recebidos a partir da ACO nº 661 deste Supremo Tribunal Federal, em finalidade diversa da educação”. 



    5. No mérito, pugna seja “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para que o Estado do Maranhão não utilize os recursos dos juros moratórios do precatório do Fundef, cujos valores foram recebidos a partir da ACO nº 661 deste Supremo Tribunal Federal, em finalidade diversa da educação, e mantenha os valores em conta corrente específica da Secretaria de Estado da Educação, devendo restituir os valores eventualmente desviados para finalidade diversa para conta corrente específica da Secretaria de Estado da Educação e que os mesmos sejam utilizados exclusivamente na área educação”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, no que tange ao direcionamento dos juros do Fundef à finalidade diversa da educação. Para tanto, assenta que a única exceção prevista no entendimento desta Corte seria o uso dos encargos moratórios para o pagamento de honorários. 



    10. No entanto, uma ponderação é necessária: o ato questionado é um decreto do Governador do Estado do Maranhão e não há notícia de decisão judicial. Ademais, não se imputa vulneração a entendimento adotado por esta Suprema Corte em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    11. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



    12. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    13. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    14. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito do decreto editado pelo Governador do Estado, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, sendo imperativo que a pretensão seja veiculada pelo meio processual adequado. Com efeito, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações judiciais cabíveis. 



     15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator